Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. APLICAÇÃO NO ÂMBITO PROCESSUAL CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
1. No âmbito da Lei n.o 9.099/1995, a competência é fixada nos termos de seu art. 4o, incisos I a III.
2. A teoria geral das nulidades consagra o princípio francês “pas de nulitté sans grief”, que dispõe que “não se pronuncia nulidade sem comprovação do prejuízo”, é previsto expressamente no art. 563 do Código de Processo Penal; entretanto, possui ampla aplicação no âmbito processual civil. Nesse sentido, precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. Em que pese o disposto na Súmula n.o 33 do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, o Autor concorda que o 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama não é competente para o julgamento do feito, encerrando sua irresignação tão somente em relação à extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Ainda que fosse reconhecida a nulidade por violação ao contraditório, tal fato não afastaria a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, pois no âmbito dos juizados especiais cíveis o reconhecimento da incompetência territorial enseja decisão terminativa, à luz do art. 51, inciso III, da Lei n.o 9.099/1995.
5. Impossível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, em especial o art. 15, quando em conflito com as disposições especiais da Lei n.o 9.099/1995. Exegese extraída do Enunciado no 161 do FONAJE.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado nas custas processuais, porém sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, já que não houve a citação da parte ré, tampouco a constituição de advogado. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.